Tribunal: TJMT
Processo: 1044249-65.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044249-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alimentos, Inventário e Partilha, Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), OSVANI MARIA GERALDINI MACHADO - CPF: 432.526.561-91 (AGRAVANTE), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), HELMAR DELFINO MACHADO DA SILVA - CPF: 458.161.159-87 (AGRAVADO), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO E AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PARTILHA C/C ARROLAMENTO DE BENS. INDEFERIMENTO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL DE TERCEIRO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA INAPLICÁVEL. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de partilha c/c arrolamento de bens, alimentos e manutenção de plano de saúde, que indeferiu o pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal da genitora do agravado e determinou a distribuição estática do ônus da prova, nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar: (i) se é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere produção de provas; (
ii
) se é cabível agravo de instrumento contra decisão que mantém a distribuição estática do ônus da prova; e (
iii
) se há supressão de instância quanto ao pedido de distribuição dinâmica do ônus da prova.

III. Razões de decidir

3.
O indeferimento de produção de provas não se enquadra nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, devendo a questão ser suscitada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC.

4.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC não se aplica ao indeferimento de produção de provas
.

5.
O pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal da genitora do agravado possui nítido caráter de produção de provas para verificação de confusão patrimonial, não configurando hipótese de urgência que justifique a interposição de agravo de instrumento.

6.
O alongamento do período de quebra de sigilo também constitui indeferimento de produção de provas, não sendo recorrível pela via do agravo de instrumento.

7.
Quanto à distribuição do ônus da prova, o art. 1.015, XI, do CPC estabelece o cabimento de agravo de instrumento apenas quando há redistribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do art. 373, §1º, do CPC.

8.
No caso dos autos, a decisão saneadora determinou a distribuição estática do ônus da prova, nos moldes do art. 373, incisos I e II, do CPC, não havendo previsão legal para o cabimento do recurso.

9.
O pedido de distribuição dinâmica do ônus da prova não foi apreciado pelo juízo a quo, configurando supressão de instância, razão pela qual a matéria não deve ser conhecida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

O indeferimento de produção de provas, incluindo quebra de sigilo bancário e fiscal de terceiro, não é impugnável pela via do agravo de instrumento, por não se enquadrar nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, devendo a questão ser suscitada em preliminar de apelação.

A taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC não se aplica ao indeferimento de produção de provas, sendo necessária a demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

O agravo de instrumento previsto no art. 1.015, XI, do CPC é cabível apenas nas hipóteses de distribuição dinâmica do ônus da prova ou inversão do ônus da prova, não se aplicando à manutenção da distribuição estática prevista no art. 373, I e II, do CPC.

É incabível a análise de matérias não apreciadas na decisão agravada, por configurarem inovação recursal e supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 373, I, II e §1º; 1.009, §1º; 1.015, XI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.729.110/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 02/04/2019; STJ,
AREsp
n. 2.867.557/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 13/10/2025; TJMT, N.U 1032640-22.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 05/03/2025

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por

OSVANI MARIA GERALDINI MACHADO
em face de decisão proferida nos autos de Ação de Partilha c/c Arrolamento de bens, Alimentos e Manutenção do Plano de Saúde nº1044212-46.2024.8.11.0041,
em que o juízo singular indeferiu o pedido de quebra de sigilo da genitora do agravado, por se tratar de medida drástica contra terceiro que não participa da demanda
, bem como para determinar que a distribuição do ônus da prova se dê na forma prevista do artigo 373, incisos I e II, do CPC
(id. 21263959 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, sustenta, preliminarmente, pelo cabimento do presente recurso, visto que a quebra de sigilo de terceiro constitui produção de prova essencial para apuração da verdade real e para a justa divisão patrimonial
, de maneira que a espera pela análise da questão somente em sede de apelação representaria grave risco de perecimento do direito da agravante à meação e à integralidade dos alimentos.

Defende a necessidade de recebimento do presente agravo com o seu deferimento para determinar a quebra dos sigilos bancário e fiscal da Sra. Jacy Motta da Silva.

No mérito, alega que a probab
ilidade do direito da agravante em ter acesso aos dados financeiros da genitora do agravado reside na demonstração inequívoca de confusão patrimonial e da utilização dos bens da genitora como instrumento de ocultação de patrimônio e fraude à meação.

Menciona que
o agravado admitiu, em sede de contestação, que geriu o patrimônio de sua genitora, bem como resta evidente o fluxo de recursos e pagamentos de alimentos via CPF da genitora.

Informa que a genitora do agravado se encontra incapacitada há anos e se encontra sob cuidados de
home
care
,
bem como relata que foi dada entrada no
processo de interdição nº1002297-82.2025.8.11.0008 para regularizar a situação de incapacidade da genitora,
embora o agravado já esteja realizando atos de controle patrimonial.

Alega que apontou ausência de averbação de supostas vendas de vultosas propriedades rurais nas respectivas matrículas imobiliárias, embora o agravado alegue que tais bens foram vendidos durante o casamento.

Argumenta que
o risco da demora r
esta
evidente, em virtude de
que o indeferimento da quebra de sigilo pode permitir a dissipação ou ocultação de ativos, tornando ineficaz a decisão de mérito sobre partilha e alimentos devidos à agravante.

Aduz que tal pedido não caracteriza medida irreversível,
sendo um mecanismo processual para obtenção de provas, que, ao final, podem ser mitigados ou anulados.

Em complemento, impugna a distribuição do ônus da prova, visto que a agra
vado se encontra em exclusividade da posse da informação, já que é curador judicial da genitora, bem como alega que
exigir prova de fatos negativos ou de movimentações financeiras e patrimoniais que estão sob controle exclusivo do agravado é impor um ônus desproporcional à agravante.

Registra,
por
oportuno, que a incapacidade total da genitora do agravado significa que o patrimônio da genitora se confunde com o do agravado, visto que a forma de gestão do patrimônio sempre foi realizada de acordo com a vontade do agravado.

Defende a necessidade de aplicação do ônus da prova dinâmico, atribuindo ao agravado o ônus de provar a legalidade e não confusão patrimonial entre seus bens e os da genitora, a destinação lícita e não oculta dos valores obtidos com a atividade agropecuária e com os empréstimos multimilionários e a correspondência entre a renda e o patrimônio declarados em seu IRPF e sua real capacidade econômica e movimentações financeiras.

Menciona que o agravado cometeu abuso de direito e manifesto protelatório ao alegar baixa renda
e aquisições recentes demonstram uma capacidade financeira e de movimentação de recursos superior, ao utilizar o patrimônio de sua genitora para fluxo
de pagamentos e garantia de empréstimos e apresentar contratos de venda de imóveis rurais
sem a devida averbação nas matrículas correspondentes.

Assevera que o direito da agravante à quebra de sigilo bancário e fiscal da genitora do agravado é essencial para desvendar a confusão patrimonial e ocultação de bens perpetradas pelo agravado, que podem impedir a justa partilha dos bens e a correta fixação da pensão alimentícia.

Em complemento, destaca que a união entre as partes perdurou por 35 anos e delimitar a quebra de sigilo a apenas um ano e meio (2023-2024), que corresponde ao período após a separação de fato, é insuficiente para apuração do patrimônio comum e sua evolução.

Defende que, para apurar a massa patrimonial a ser partilhada, se faz necessário que a quebra de sigilo retroaja, no mínimo, à data do casamento (14/09/1988).

Ao final, requer, liminarmente, que seja determinada a quebra dos sigilos bancário e fiscal da genitora do agravado
com a expedição de ofícios abrangendo o período desde a data do casamento até a interposição do presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão impugnada no tocante ao indeferimento da quebra do sigilo bancário e fiscal da genitora do agravado, bem como pugna pela reforma da decisão agravada em que manteve a distribuição dinâmica do ônus da prova
, atribuindo ao agravado o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da agravante e da legalidade e não confusão patrimonial de seus bens e rendimentos com os de sua genitora.

A liminar foi indeferida no id. 336492357.

Interposição de Agravo Regimental no id. 344367894.

Foram apresentadas as contrarrazões ao agravo de instrumento no id. 344390360 e ao agravo regimental no id.
350233367.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR
DE INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, observa-se que, em contrarrazões,
a agravada alega que não é cabível agravo de instrumento em face da decisão recorrida,
inexistindo
situação de
urgência que justifique a mitigação do rol do artigo 1.015 do CPC.

N
este cenário, o STJ, ao decidir o
Tema nº988
, fixou a seguinte tese: “
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”
.

Contudo, quando se trata de indeferimento de produção de provas,
o STJ entende que a taxatividade mitigada não é aplicável, não sendo cabível o recurso de agravo de instrumento:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO SEM EFEITOS RETROATIVOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015.

1. O deferimento da justiça gratuita nesse momento processual não terá o condão de isentar a agravante de arcar com os ônus sucumbenciais já fixados pelas instâncias ordinárias.

2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a decisão que indefere o pedido de produção de provas não é impugnável pela via do agravo de instrumento, por não se enquadrar nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC/2015, devendo a questão ser suscitada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do mesmo diploma legal.

3.

Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial, deferindo-se o benefício de gratuidade de justiça sem efeitos retroativos.

(
AREsp
n. 2.867.557/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 17/10/2025.)

No caso dos autos, a agravante almeja a quebra de sigilo fiscal da genitora do agravado para
verificar a confusão patrimonial e a utilização dos bens da genitora como instrumento de ocultação de patrimônio e fraude à meação, tendo nítido caráter de produção de prova
s.

Do mesmo modo, quanto ao pedido de
alongamento do período da quebra de sigilo do agravado também não merece ser conhecido pelas mesmas razões, visto que se trata de indeferimento de pedido de
produção de provas para avaliar o patrimônio comum e a sua evolução
, devendo ser suscitada em sede de apelação.

A propósito, esse entendimento é corroborado por esta e. Câmara:

E M E N T A

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO – DECISÃO DE SANEAMENTO – NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC – ROL TAXATIVO MITIGADO – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A INTERPOSIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O cabimento do agravo de instrumento contra decisão interlocutória depende de previsão expressa no rol do art. 1.015 do CPC, salvo hipóteses excepcionais de risco de grave dano ou impossibilidade de reparação futura, o que não se configura em matéria saneadora ou de indeferimento de provas.

(N.U 1032640-22.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025,
Publicado
no DJE 11/03/2025)

Assim,
entendo que é o caso de acolhimento das preliminares suscitadas pelo agravado.

Além disso, quanto ao pedido de distribuição dinâmica do ônus da prova,
entendo que também não é possível conhecer o recurso neste ponto.

Isto porque o artigo 1.015,
XI, do CPC estabelece que o agravo de instrumento é cabível quando há redistribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373, §1º, do CPC.

No caso em exame, a decisão saneadora
determinou que o ônus da prova seria estático, ou seja, nos moldes do artigo 373, incisos I e II, do CPC, sendo que, no presente recurso, a agravante almeja a distribuição dinâmica do ônus, nos moldes do artigo 373, §1º, do CPC.

Portanto, não é cabível o recurso de agravo de instrumento no caso dos autos,
por ausência de previsão constante no artigo 1.015 do CPC
, conforme jurisprudência do STJ:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS EM DECORRÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DO RÉU DE QUE OS REQUISITOS PARA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ESTÃO PRESENTES. RECORRIBILIDADE IMEDIATA COM BASE NO ART. 1.015, XI, DO CPC/15. POSSIBILIDADE. REGRA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE INTERPRETA EM CONJUNTO COM O ART. 373, §1º, DO CPC/15. AGRAVO DE INSTRUMENTO CABÍVEL NAS HIPÓTESES DE DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA E DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INSTITUTOS DISTINTOS, MAS SEMELHANTES QUANTO À NATUREZA, JUSTIFICATIVA, MOMENTO DE APLICAÇÃO E EFEITOS. INDISPENSÁVEL NECESSIDADE DE PERMITIR À PARTE A DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS DE PROVAR QUE, POR DECISÃO JUDICIAL, FORA IMPOSTO NO CURSO DO PROCESSO.

1- Ação proposta em 20/08/2015. Recurso especial interposto em 21/09/2017 e atribuído à Relatora em 13/03/2018.

2- O propósito recursal é definir se cabe agravo de instrumento, com base nos
arts
. 1.015, XI e 373, §1º, do CPC/15, contra a decisão
interlocutória que versa sobre a inversão do ônus da prova nas ações que tratam de relação de consumo.

3- No direito brasileiro, o ônus da prova é disciplinado a partir de uma regra geral prevista no art. 373, I e II, do CPC/15, denominada de distribuição estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito e cabe ao réu provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, admitindo-se, ainda, a existência de distribuição estática do ônus da prova de forma distinta da regra geral, caracterizada pelo fato de o próprio legislador estabelecer, previamente, a quem caberá o ônus de provar fatos específicos, como prevê, por exemplo, o art. 38 do CDC.

4- Para as situações
faticamente
complexas insuscetíveis de prévia catalogação pelo direito positivo, a lei, a doutrina e a jurisprudência passaram a excepcionar a distribuição estática do ônus da prova, criando e aplicando regras de distribuição diferentes daquelas estabelecidas em lei, contexto em que surge a regra de inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, e a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, reiteradamente aplicada por esta Corte mesmo antes de ser integrada ao direito positivo, tendo ambas - inversão e distribuição dinâmica - a característica de permitir a modificação judicial do ônus da prova (modificação ope
judicis
).

5- As diferentes formas de se atribuir o ônus da prova às partes se reveste de acentuada relevância prática,
na medida em que a interpretação conjunta dos
arts
. 1.015, XI, e 373, §1º, do CPC/15, demonstra que nem todas as decisões interlocutórias que versem sobre o ônus da prova são recorríveis de imediato, mas, sim, apenas àquelas proferidas nos exatos moldes delineados pelo art. 373, §1º, do CPC/15.

6- O art. 373, §1º, do CPC/15, contempla duas regras jurídicas distintas, ambas criadas para excepcionar à regra geral, sendo que a primeira diz respeito à atribuição do ônus da prova, pelo juiz, em hipóteses previstas em lei, de que é exemplo a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, e a segunda diz respeito à teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, incidente a partir de peculiaridades da causa que se relacionem com a impossibilidade ou com a excessiva
dificuldade de se desvencilhar do ônus estaticamente distribuído ou, ainda, com a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário.

7- Embora ontologicamente distintas, a distribuição dinâmica e a inversão do ônus têm em comum o fato de excepcionarem a regra geral do art. 373, I e II, do CPC/15, de terem sido criadas para superar dificuldades de natureza econômica ou técnica e para buscar a maior justiça possível na decisão de mérito e de se tratarem de regras de instrução que devem ser implementadas antes da sentença, a fim de que não haja surpresa à parte que recebe o ônus no curso do processo e também para que possa a parte se desincumbir do ônus recebido.

8- Nesse cenário, é cabível a impugnação imediata da decisão interlocutória que verse sobre quaisquer das exceções mencionadas no art. 373, §1º, do CPC/15, pois somente assim haverá a oportunidade de a parte que recebe o ônus da prova no curso do processo dele se desvencilhar, seja pela possibilidade de provar, seja ainda para demonstrar que não pode ou que não deve provar, como, por exemplo, nas hipóteses de prova diabólica reversa ou de prova duplamente diabólica.

9- Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.729.110/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019,
DJe
de 4/4/2019.)

Além disso, o pedido de distribuição dinâmica do ônus da prova não foi
apreciado
pelo juízo
a quo
, visto que, em decisão saneadora,
distribuiu o ônus probatório, e, imediatamente, a agravante interpôs o presente recurso, incorrendo em supressão de instância.

Em análise detida dos autos originários, a impugnação à distribuição do ônus da prova
foi realizada somente no id. 217082074, cuja apreciação resta pendente pelo juízo singular.

Em se tratando de supressão de instância, a matéria não deve ser conhecida. Neste sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
COBRANÇA DE COTAS DO PASEP. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À SUSPENSÃO PELO TEMA REPETITIVO 1300/STJ E À DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA DECISÃO AGRAVADA. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. PARCIAL ACOLHIMENTO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão interlocutória de saneamento em ação de cobrança de cotas do PASEP, afastando preliminares de prescrição, ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, sem enfrentar o pedido de suspensão do feito ou a inversão do ônus da prova.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre o pedido de suspensão fundado no Tema 1300/STJ e à distribuição do ônus da prova nas ações relativas ao PASEP.

III. Razões de decidir

3. Constatada omissão formal quanto à menção ao Tema 1300/STJ, cuja afetação foi posteriormente acolhida pelo juízo de origem, operando-se perda superveniente do objeto.

4. A questão da inversão do ônus da prova não integrou o conteúdo da decisão agravada, razão pela qual não poderia ser enfrentada nesta instância, sob pena de inovação recursal e violação ao princípio da não supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento: " É incabível a análise de matérias não apreciadas na decisão agravada, por configurarem inovação recursal e supressão de instância.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante: TJMG, AI 10000211042692001, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 06/07/2021.

(N.U 1001763-65.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2025,
Publicado
no DJE 03/06/2025)

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
o recurso interposto.

Por decorrência lógica, resta prejudicada análise do Agravo Interno.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz

de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026